Tribunal: TJES
Processo: 5005544-16.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005544-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILMAR RODRIGUES DE SOUZA
COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GILMAR RODRIGUES DE SOUZA
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES, nos autos da ação penal de nº 0000585-86.2022.8.08.0065.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005544-16.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILMAR RODRIGUES DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

Advogados do(a) PACIENTE: MARCAL FELIPE CARDOSO - ES34787, LUIZ ORIONE POLEZ - ES26699

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
GILMAR RODRIGUES DE SOUZA
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES, nos autos da ação penal de nº 0000585-86.2022.8.08.0065.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência de motivos para manutenção da prisão preventiva, bem como pelo fato de que deve a denúncia ser rejeitada, por expressa manifestação do Ministério Público nesse sentido.

Em análise detida dos autos verifiquei que o paciente teria perpetrado uma série de condutas criminosas contra sua ex-mulher CLAUDIA SOUZA DE OLIVEIRA.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente e a vítima foram casados por aproximadamente 14 anos e deste relacionamento tiveram duas filhas, NATHALIA E NICOLY, ambas menores de idade.

Ainda, pude observar que o relacionamento chegou ao fim diante das agressões e ameaças perpetradas por GILMAR em face da vítima CLAUDIA.

Em 09/09/2021 Claudia registrou BU 45834098, pontuando as ameaças de que seria morta com um facão, bem como todas as agressões que já havia sofrido no relacionamento, esclarecendo ter sido agredida com tapas, empurrões e pauladas.

Por não mais suportar o ambiente violento em que supostamente vivia com o paciente, Claudia solicitou o divórcio e foi morar com sua mãe IVANIR SOUZA.

Ora, ao contrário do que sustenta a defesa o paciente aparenta alta periculosidade, demonstrando obsessão em localizar a vítima Claudia com o intuito de ceifar a vida da mesma.

Ainda, compreendo que a liberdade do paciente representa risco à integridade física das filhas da vítima.

Mantenho o entendimento exarado em sede de liminar no sentido de que não deve prosperar a alegação de necessidade de rejeição da denúncia, sustentando para tanto, que o Ministério Público apresentou parecer favorável a tal pedido.

O Ministério Público ofertou denúncia em face do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 24-A da Lei 11.340/2006.

O magistrado de primeira instância recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado para apresentar resposta à acusação.

Apresentada resposta à acusação, manifestou-se o Ministério Público pela rejeição da denúncia, sob argumento de que inexistem elementos suficientes para prosseguimento da ação penal.

O magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...]

"In casu", merece relevo o parecer social elaborado pela profissional da Polícia Civil nos autos que, na ocasião, ouviu tanto a Sra. Cláudia quanto as crianças, sendo constatado o risco concreto à integridade física e psicológica de todas, a ponto, inclusive, de se mudarem da cidade sem declinar o endereço por medo.

Dessa forma, “concessa venia”, embora pugnado pela rejeição da denúncia, o que, a meu sentir, resta precluso face ao recebimento já realizado, bem assim pela soltura do réu, ainda que fosse o caso, por cautela, considerando as peculiaridades e a gravidade extrema constantes dos autos e o disposto no art. 201, § 2º do CPP e art. 21 da Lei nº 11.343/06, necessário é, preliminarmente, diligenciar o endereço da ofendida, vez que esta, ao que se verifica dos autos, está amedrontada e com receio de que o réu concretize os planos cogitados contra sua vida. Desta feita, diante do narrado no caderno processual e do dispositivo legal supracitado, é direito da vítima, no mínimo, ter ciência das decisões que advirão destes autos.

[...]

Pois bem. Conforme acima explicitado a denúncia foi ofertada pelo
Parquet
e recebida pelo juízo
a quo
.

Dessa forma, entendo que deve ser observado no caso concreto o princípio da indisponibilidade, segundo o qual uma vez deflagrada a ação penal, não pode o Ministério Público dela desistir, devendo impulsioná-la até o fim.

Reitero que nada impede ao representante do
Parquet
, em momento oportuno, pugnar pela absolvição do acusado, havendo vedação apenas no que tange à desistência da ação penal, tal como pretendido no caso em análise.

Ainda, vale esclarecer que "a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial" (RHC 107.570/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019).

Ante o exposto, com amparo no Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

2 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
1. Ausentes quaisquer ilegalidades a serem sanadas, deve a prisão preventiva ser mantida. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.